Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-35.2020.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005487-35.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SANTANA DA SILVA - CPF: 021.365.151-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO DA DEFESA. TIPICIDADE MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que lhe impôs a pena de um ano de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial aberto,

a substituindo por duas restritivas de direito, pela prática do crime de poluição sonora.

2. Fatos relevantes: apelante que utilizava aparelho de som, cujo

volume estava acima do limite permitido por lei, em níveis aptos a causar prejuízo à saúde humana.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância próprio ou impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em

definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Evidente que a conduta do agente
não apresenta ausência de total periculosidade social da ação, bem como mínima ofensividade da conduta do agente, ou ainda, inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, inviável a incidência do princípio da insignificância, nos termos da pacífica jurisprudência do STF.

6. Além dos possíveis prejuízos à saúde humana, o abuso de instrumentos sonoros ligados em altíssimo volume durante a noite perturba o sossego e a tranquilidade social, o que demonstra a relevância penal da conduta do apelante, inviabilizando a aplicação da bagatela imprópria.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Federal n. 9.605/98, art.54,
caput;
CPP, art.
386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 98.152/MG; STJ,
RHC 62.119/SP
;
TJMG, APR 00231519720138130261.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Rogério Santana da Silva

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Cáceres
,
nos autos da
ação penal
n.
1005487-35.2020.8.11.0006
,
que
o condenou
à pena de
1
(um) ano de reclusão

e

10
(
dez
) dias multa
,
a substituindo
por duas restritivas de direito
,
pela prática do crime
previsto no artigo 54,
caput
, da Lei Federal n. 9.605/98
(
id.
220410692
).

Nas
razões recursais
, o apelante

pretende
o reconhecimento da atipicidade material do
delito
, em virtude d
o princípio da insignificância
e da desnecessidade da imposição de punição penal (Bagatela Imprópria)

(id.
220410697
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
220410702
).

Instada a se manifestar, a Procurador
ia-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso

(id.
241156171
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do
mérito
.

Da lei
tura dos autos, extrai-se que o
réu
Rogério Santana da Silva

foi
denunciado
pela prática

do delito de poluição sonora, previsto no artigo 54,
caput
,
da Lei Federal n. 9.605/98, em razão d
o
seguinte
contex
to delineado na inicial

acusatória:

“
[...
]
Segundo
apurado, a 4ª Companhia Ambiental recebeu uma ligação informando que no local acima mencionado, que
é a residência do denunciado, havia aglomeração de pessoas e o volume emanado da caixa de som estava muito alto.

Ato contínuo, a guarnição da polícia ambiental deslocou-se até o endereço informado e realizou a aferição de ruídos com o aparelho de
decibelímetro
, constatando que o volume do som estava acima do limite permitido por lei,
cerca de 65.4

dba
, consoante imagens da aferição do
decibelímetro
acostada no ID 39124066.

Restou apurado que o denunciado estava reunido com pessoas em frente
a
sua casa ouvindo música em som alto
.

(
id.
232522198

- p
ág
s
. 1/
2
).

Devidamente processado
e instruído o feito,
o Juízo singular
condenou o apelante nos termos da denúncia.

Irresignado
, o
apelante

discorre que sua conduta é materialmente atípica, em virtude do que preceitua o princípio da insignificância, e requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, imperioso salientar que o
princípio da insig
nificância surge como corolário
da intervenção
mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema
,
a Su
prema Corte estabelece que
é

necessário, para o seu reconhecimento,

a
presença cumulativa de determinados vetores,
quais sejam
: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, S
egunda Turma,
DJe
de
0
5/
0
6/2009).

Além disso, cumpre salientar que a Lei de Crimes Ambientais
deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, de modo que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art.
54
da Lei
n.
9.605
/1998 o entendimento de que a mera possibilidade de causar
dano
à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (STJ,
RHC 62.119/SP
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, Julgado em 10/12/2015)
.

Assim, em que pese
a
defesa argumentar que não houve prejuízo a saúde humana, o crime em comento é de perigo abstrato, de modo que
a

constatação de que
os ruídos foram emitidos
fora dos limites estabelecidos como aceitáveis, é suficiente para demonstrar a tipicidade formal e material do delito, pois não há necessidade que os ruídos tenham, de fato, provocados danos
a
saúde humana.

Portanto, verifica-se que, na espécie,
a conduta do apelante não apresenta ausência de total periculosidade social da ação, bem como mínima ofensividade da conduta do agente, ou ainda, inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, especialmente porque afronta bem jurídico de expressivo valor e especialmente tutelado pela Carta Republicana de 1988,
qual seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.
225
,

Constituição da República
).

Deveras, não se nega que o princípio da insignificância já foi aplicado na seara ambiental, contudo somente quando verificados todos os requisitos mencionados no julgado do STF, o que não é a hipótese dos autos, pois a emissão dos ruídos
na intensidade de 65,4
dB
-
muito acima daquela permitida para o horário (45
dB
, conforme
Boletim de Ocorrência – id.
220410159 - Pág. 3
)
-, e também maior que permitida em demais horários (60
dB)
revela a capacidade da conduta de causar prejuízos
à saúde humana,
cenário que afasta os requisitos da incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido, colha-se o seguinte
precedente
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL-POLUIÇÃO SONORA- ART.54DA LEI Nº.
9.605
/98
-PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO-
REJEIÇÃO
-ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS-PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA-INAPLICABILIDADE
(...).

-Havendo comprovação do ruído ambiental acima dos níveis permitidos, resta evidenciada a conduta capaz de resultar danos à saúde, o que é suficiente para a caracterização do
delito

- Para a configuração do indiferente penal, é preciso verificar "a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada." (STF,
HC 84412
, Relator Min. CELSO DE MELLO). Não se verificando
todos esses vetores simultaneamente, inaplicável
tal princípio.
(
...).”
(TJ
MG,
APR
00231519720138130261 Formiga, Rel. Des. Wanderley Paiva,
1ª Câmara Criminal
, Julgado em 01/12/2020,
DJe
09/12/2020)

Desta feita,
concluo que a conduta apurada
nos autos não se amolda aos requisitos elencados pela Suprema Corte para o reconhecimento do princípio da
insignificância
,
de forma que é inviável

concluir
pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo
apelante.

Do mesmo modo, é certo que
, além dos possíveis prejuízos à saúde humana,
o abuso de instrumentos sonoros ligados em altíssimo volume
durante a noite perturba o sossego e a tranquilidade social,
o que evidencia que
a conduta
é
penalmente
relevante,
impedindo
a incidência da bagatela imprópria, como requer a defesa de modo subsidiário, mormente porque a falta da devida e necessária repreensão por parte do poder público serviria de incentivo para
cometimento de novas infrações.

Ante o exposto,
conheço

e
desprovejo
o recurso interposto
pelo réu
Rogério Santana da Silva
,
em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024